Tribunal: TJSP
Processo: 1005118-97.2015.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLUIÇÃO SONORA - Alegação de omissão – Inexistência - Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLUIÇÃO SONORA - Alegação de omissão – Inexistência - Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.